Tribunal: TJBA
Processo: 0786158-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0786158-72.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES

AGRAVADA: ALAIDE DO VALE DA LUZ

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO APELO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO/INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município do Salvador contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível oposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir. O agravante não se manifestou sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, a despeito de intimação específica para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste interesse recursal na Apelação Cível diante da extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir; (ii) examinar a validade da decisão monocrática que não conheceu do recurso com base na perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade e consiste na necessidade de modificação de decisão desfavorável, exigindo que haja efetiva utilidade prática no julgamento do recurso.

A ausência de manifestação do agravante sobre o interesse recursal, mesmo após intimação expressa para esse fim, configura desídia processual e autoriza o não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto.

A Resolução CNJ n. 547/2024, alinhada ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 da Repercussão Geral, autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor — como a da espécie, cujo crédito era inferior a R$ 10.000,00 — por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

O juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, podendo ser analisado de ofício pelo Relator, conforme art. 932, III, do CPC.

Diante da ausência de citação válida da parte executada, da paralisação do feito na origem e do não atendimento à intimação para manifestação, caracterizou-se a perda superveniente do objeto da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

O interesse recursal exige utilidade prática no provimento jurisdicional pretendido, não se configurando quando ausente manifestação do recorrente sobre a persistência do interesse após intimação específica.

A extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, conforme autorizado pela Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF, legitima o não conhecimento de apelação interposta contra tal decisão.

A perda superveniente do objeto do recurso autoriza o não conhecimento pelo Relator, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.
0786158-72.2018.8.05.0001

interposto nos autos d
a

A
pelação Cível
n.
0786158-72.2018.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
a
gravante,
MUNICÍPIO D
O SALVADOR

e agravad
a
,
ALA
Í
DE DO VALE DA LUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12